Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707647-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre o despacho de ID 52062525 que determina o rejulgamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito. Brasília, 10 de outubro de 2023 16:41:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador